Tribunal: TJES
Processo: 5003844-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003844-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO SEICK

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BENS MÓVEIS. MÁQUINAS UTILIZADAS EM ATIVIDADE PROFISSIONAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gilberto Seick contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Alega-se que os bens penhorados são indispensáveis à atividade de avicultura exercida pelo executado, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade com fundamento no art. 833, V, do CPC. Requereu-se a suspensão da hasta pública designada para 24/03/2025 e, ao final, a desconstituição das penhoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens penhorados se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC; e (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade para desconstituir as penhoras e suspender o leilão dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC abrange bens móveis que constituem instrumentos de trabalho indispensáveis ao exercício da profissão do executado, mesmo em sede de execução de dívida oriunda de atividade profissional.

A prova documental constante dos autos demonstra que o agravante exerce atividade de produtor rural, na área da avicultura, com cadastro formal e vínculo com o crédito rural objeto da execução.

A natureza do contrato exequendo e os bens penhorados evidenciam o vínculo direto entre os equipamentos e a atividade profissional desenvolvida pelo agravante, justificando o reconhecimento da impenhorabilidade legal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais admite a impenhorabilidade de bens móveis utilizados como instrumentos de trabalho, inclusive em casos envolvendo veículos e maquinários agrícolas.

A irreversibilidade da alienação dos bens essenciais justifica a concessão da tutela recursal para suspender a hasta pública, assegurando a utilidade da decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

São impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC, os bens móveis utilizados como instrumentos de trabalho indispensáveis à atividade profissional do executado.

A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para o reconhecimento da impenhorabilidade legal e consequente desconstituição da penhora.

A suspensão da hasta pública é medida cabível para evitar a alienação de bens essenciais, quando demonstrada a plausibilidade do direito alegado e o risco de irreversibilidade do leilão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003844-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILBERTO SEICK

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, interposto por
GILBERTO SEICK

em face da decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES na
execução de título extrajudicial nº 5000694-08.2023.8.08.0056
manejada em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S.A.

que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em suas razões (Id 12637827), defende o agravante, em síntese, que os bens penhorados são instrumentos essenciais ao exercício de sua profissão como produtor rural, sendo, portanto, protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Alega que a decisão recorrida não considerou a prova documental que demonstra sua atividade exclusiva na avicultura e a necessidade dos maquinários para a manutenção da produção.

Argumenta, ainda, a urgência da concessão de efeito ativo para suspensão da hasta pública designada para o dia 24/03/2025, sob pena de irreversibilidade dos efeitos da alienação judicial dos bens essenciais à sua subsistência.

Pelo exposto, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da hasta pública, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e declarar impenhoráveis e, por consequência, desconstituir as penhoras firmadas dos seguintes maquinários agrícolas.

Decisão deferindo o pedido de concessão do efeito ativo recursal para suspender o leilão em hasta pública até o julgamento definitivo do recurso (Id 12685327).

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.
Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão da antecipação da tutela recursal.

Isso porque, o agravante figura como executado por força do inadimplemento da Nota de Crédito Rural 40/06262-7, tendo o juízo de origem realizado a penhora dos bens abaixo citados em decorrência do procedimento executivo:

Diante da atividade laborativa que exerce e pela própria natureza da avença pactuada entre as partes, resta evidenciado que os bens constituem instrumento de trabalho do Agravante, sobre os quais recai a previsão do inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)

V – os livros,
as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que
o Agravante, proprietário dos bens objeto de penhora, labora como produtor rural, atuando na criação de aves e postura de ovos, com cadastro de produtor rural desde 11/07/2023.

Corroborando tal conclusão, vê-se que o contrato firmado entre as partes constitui modalidade utilizada em âmbito rural, para fomento das atividades nesse setor.

Sobre a hipótese, eis o entendimento dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. V, DO CPC. 1. - O art. 833, inc. V, do CPC estabelece que São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. - Antiga é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar impenhorável veículo automotor que serve de instrumento de trabalho. .. (RESP 572.759/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2005, DJ 23/05/2005, p. 198). 3. - No caso dos autos, o bem objeto da penhora é o veículo placa OVF5940, renavam n. 00539238155, tipo caminhonete, marca/modelo Fiat/Ducato Cargo, Fabricação 2013/2014, combustível dieses, cor branca, carroceria furgão, conforme mencionado no auto de penhora de fl. 14. Restou, contudo, comprovado que o apelante utiliza tal bem como instrumento de trabalho. Foi coligido às fls. 16-9 cópia do contrato de subcontratação de serviços de transporte de carga celebrado entre o apelante e a Patrus Transportes Urgentes Ltda. , tendo como objeto a prestação de serviços pelo embargante de transporte da carga, devendo apanhá-la no local indicado pelo Subcontratante e entregá-la ao destino (fl. 16). A indicação do veículo penhorado consta no anexo I do contrato (fl. 20) e está comprovado por meio da declaração de ajuste anual do imposto de renda, relativa ao ano calendário 2016, exercício 2017, que o apelante recebeu valores da Patrus transportes Urgentes Ltda. 4. - A eventual existência de outros veículos no patrimônio do executado não impede o reconhecimento da impenhorabilidade daquele veículo que é utilizado como instrumento de trabalho, não havendo óbices em relação à penhora dos outros veículos do executado. 5. - Recurso provido. (TJES; AC 0005951-50.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 26/11/2019; DJES 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade arguida pela parte agravada. Penhora de caminhão e semirreboque. Instrumentos de trabalho. Ramo do transporte rodoviário. Art. 833, inciso V, do CPC/2015. Os bens móveis (caminhão e semirreboque) utilizados como objeto do trabalho da parte executada (motorista rodoviário) são protegidos pela impenhorabilidade, cuja exceção à regra geral vem prevista no art. 833, inciso V, do CPC/2015. Precedentes desta corte. Recurso desprovido. Unânime. (TJRS; AI 5211948-25.2021.8.21.7000; Tucunduva; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra; Julg. 17/02/2022; DJERS 21/02/2022)

Portanto, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do maquinário e dos equipamentos objeto da hasta pública por se tratar de instrumento de trabalho da parte executada na origem, ora agravante.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a impenhorabilidade do maquinário e dos equipamentos penhorados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 04.08.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim